Tribunal: TCU
Processo: 000.763/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1484/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.763/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Hirt Dalmeida (XXX.087.617-XX); Diego Artur Batista de Souza Silva (XXX.878.174-XX); Douglas Barros Alves da Silva (XXX.380.227-XX); Gabriel Silveira Pinho (XXX.091.680-XX); Gabriel de Carvalho Martins (XXX.806.257-XX); Juarez Duarte Carneiro Junior (XXX.806.736-XX); Leonardo Alves Rodrigues (XXX.256.570-XX); Moises Carneiro dos Santos (XXX.226.057-XX); Priscila Falcao Soares (XXX.978.317-XX); Raisa Verena Novaes Freitas (XXX.615.295-XX); Tania Leite Batista (XXX.077.937-XX); Vitor Antonacci Condessa (XXX.887.096-XX); Willamaik Matias de Sousa (XXX.712.013-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.